Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-17.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não cobrado – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, à taxa de mercado do dia do pagamento, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – hipótese, contudo, em que os

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não cobrado – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, à taxa de mercado do dia do pagamento, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – hipótese, contudo, em que os juros remuneratórios devem ser limitados ao percentual contratado – inteligência da súmula no 296 do STJ – recurso provido.